Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708505-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA OLIVEIRA DA COSTA BEZERRA AGRAVADO: KR SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por VILMA OLIVEIRA DA COSTA BEZERRA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0716548-03.2022.8.07.0007, ajuizada em face de KR SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de uma segunda perícia técnica para a apuração de falha na prestação de serviços odontológicos (ID 179918079): “Trata-se de ação que tramita sob o procedimento comum movida por VILMA OLIVEIRA DA COSTA BEZERRA em desfavor de KR SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP. A decisão saneadora proferida no ID 159502016 determinou a realização de perícia técnica para apurar se houve falha na prestação dos serviços odontológicos. Exibido o laudo pericial (ID 170200764), a requerida concordou com o resultado apresentado pela expert (ID 172310855), ao passo que a parte autora apresentou impugnação, pleiteando a "realização de uma perícia mais aprofundada" (ID 172351792). Instada a se manifestar acerca da impugnação apresentada pela autora, a Sra. Perita do Juízo prestou esclarecimentos (ID 176053959). Após nova intimação, a requerida reiterou a sua concordância com a conclusão lançada pela Sra. Perita (ID 178214796), e a requerente reiterou a necessidade de "realização de perícia presencial e indireta" (ID 178212861). Decido. Inicialmente, tenho que não há falar em "realização de uma perícia mais aprofundada" ou "realização de perícia presencial e indireta", porquanto, sem prova contundente do erro ou omissão na avaliação dos fatos, o laudo, tal qual apresentado nos autos, merece credibilidade e está apto a auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento (Acórdão n.976446, 20150110942003APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 209/228). Ademais, houve resposta a todos os 10 (dez) quesitos apresentados pela autora, tendo a Sra. Perita do Juízo, ademais, concluído pela desnecessidade de avaliação presencial da autora, conforme esclarecido na manifestação de ID 176053959. Logo, não há razão para realização de nova perícia, pois o perito não incorreu nas causas de substituição previstas no art. 468, o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 e a matéria está suficientemente esclarecida, não cabendo a este Juízo substituir o método de avaliação utilizado pela expert. Em outras palavras, o mero inconformismo da parte com a prova que lhe foi desfavorável não justifica a produção de uma segunda prova pericial. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÕES COGNITIVAS CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468, CPC. ATO PRIVATIVO DO JUIZ. INCAPACIDADE TÉCNICA DO EXPERT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 473, CPC. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERO INCONFORMISMO COM A PROVA DESFAVORÁVEL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. ART. 1.013, §1o, CPC. PLANO DE SAÚDE. MENOR ACOMETIDO DE AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO 1. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SPINRAZA). CUSTO ESTIMADO EM 145 MIL REAIS, A DOSE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O FÁRMACO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO EM SEDE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: "O tratamento recomendado pelo médico assistente não encontra consenso na literatura médica e, com base neste fato, a seguradora escora sua resistência, apontando, inclusive, um alegado caráter experimental da opção eleita. A questão controvertida se resume, portanto, à investigação da posição da seguradora baseada na conclusão da Junta Médica instituída com base na Resolução 427/17 da Agência Nacional de Suplementar como ofensiva, ou não, às normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a condição contratual que ampara o indeferimento do custeio do tratamento se ampara na norma da referida autarquia". 1. Apelação interposta por Unimed Seguros Saúde S/A em face de sentença que julgou conjuntamente as ações conexas ns. 0703254-84/2018 e 0701152-16/2018, nas quais litiga contra menor representado por sua genitora. 1.1. Na ação no 0701152-16, a Unimed formulou pedido de declaração de inexistência da obrigação de custear o medicamento de alto custo (Spinraza) ao menor. 1.2. Já na ação no 0703254-84, a criança postulou a condenação do plano de saúde na obrigação de fornecer referido fármaco. Informou ser portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I - CID10:G12.0, patologia neurodegenerativa, "grave, rara, possui origem genética e é causa mais recorrente de mortalidade infantil". 1.3. Na sentença, o magistrado deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado pelo menor, para condenar a Unimed a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente do paciente. A pretensão da seguradora foi julgada improcedente. 2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, arguida pela apelante sob os argumentos de cerceamento de defesa, imprestabilidade do laudo pericial produzido nos autos e vício de fundamentação. 2.1. A apelante afirma que o juízo de origem deixou de apreciar seu pedido de substituição do perito judicial para apresentar novo laudo, motivada na incapacidade técnica do expert. Alega que o laudo é deficitário, eis que não avaliou, com profundidade, a matéria, deu respostas evasivas e superficiais, além de não responder os quesitos da apelante. Sustenta que a sentença deixou de apreciar argumentos relevantes no sentido de que o fornecimento do medicamento causaria grave desequilíbrio financeiro à seguradora de saúde, bem como violaria o princípio do mutualismo. 2.2. O art. 468 do CPC dispõe que: "O perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado". 2.2.1. Sendo a designação do perito ato privativo do juiz (art. 465, CPC), também apenas ao magistrado é reservada a faculdade de substituir o expert, caso presentes uma das razões justificadoras desta substituição. 2.2.2. Nesse contexto, infere-se que o magistrado, ao proferir a sentença sem emitir juízo prévio acerca do requerimento de substituição do perito, considerou desnecessária a realização de nova perícia, não se vislumbrando causa de nulidade no particular. 2.2.3. Em outra perspectiva, a parte não conseguiu provar a afirmada incapacidade técnica do perito. Sob o pretexto de "total falta de preparo técnico e específico", limitou-se a questionar as conclusões do laudo pericial, contrárias aos seus interesses. 2.3. O laudo pericial atende aos pressupostos legais elencados nos arts. 473 e 480 do CPC. Além disso, o perito respondeu às indagações das partes, tendo, inclusive, complementado o primeiro laudo com novos esclarecimentos. 2.4. Ao contrário do que a apelante afirma, a perícia não foi fator determinante para a procedência dos pedidos da parte adversa. 2.4.1. O juiz reconheceu a existência de outros estudos favoráveis à tese do plano de saúde, assim como a polêmica a respeito da administração do medicamento e sua eficácia no tratamento da doença que afeta o menor. Porém, sem ignorar os argumentos exaustivamente suscitados pelo plano, concluiu, com amparo em outros fundamentos que não exclusivamente a prova pericial, que o medicamento deve ser custeado pela seguradora. 2.4.2. Como cediço, a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos (art. 370, CPC). 2.5. Logo, não há razão para realização de nova perícia, pois o perito não incorreu nas causas de substituição previstas no art. 468, o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 e a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e ampla defesa. 2.5.1. Dessa feita, inexiste cerceamento de defesa ou dúvida que justifique cassar a sentença e determinar nova produção de prova. 2.5.2. Frisa-se: a apelante apresenta mero inconformismo com a prova que lhe foi desfavorável, o que não justifica a produção de uma segunda prova pericial. 2.6. Em razão do efeito devolutivo da apelação, todos os fundamentos invocados pela Unimed na primeira instância podem ser apreciados e julgados pelo Tribunal, circunstância que afasta eventual prejuízo que justifique a anulação da sentença (art. 1.013, §1o, CPC). 3. A controvérsia reside em saber se é possível, à luz das peculiaridades do caso, impor à seguradora o dever de arcar com o medicamento Spinraza para o tratamento do menor beneficiário do plano de saúde. 3.1. A Unimed se nega a custear o fornecimento do fármaco, invocando, sobretudo, o argumento de que o tratamento é contraindicado para o caso do paciente em questão. Nesse sentido, colaciona o parecer da junta médica instituída com base na Resolução no 427/2017-ANS e Resolução no 08/98-CONSU. 3.1.1. Em que pesem os argumentos da apelante, o neurologista do menor foi assertivo ao atestar os benefícios que poderão ser gerados para a criança a partir do uso do Spinraza. 3.1.2. Nesse sentido estão as conclusões da perícia judicial, favoravelmente à utilização do remédio Nusirnesen (Spinraza) para tratamento do quadro clínico do menor. 3.1.3. Não se olvide que há opiniões científicas pela contraindicação do fármaco para tratar a patologia que acomete o menor, conforme demonstrado pela operadora. 3.1.4. Em oposição, existem embasadas opiniões médicas no sentido de que o Spinraza é o único medicamento existente no mercado capaz de tratar a enfermidade AME e possui aprovação pela Anvisa, havendo, no caso em tela, indicação específica para ser ministrado imediatamente ao paciente. Acrescenta-se que o uso do medicamento pelo apelado não possui caráter experimental ou off-label. A aplicação do Spinraza se faz exatamente para o problema de saúde enfrentado pelo paciente, sem que se identifique na bula do medicamento qualquer contraindicação relacionada às condições elencadas pela seguradora como determinantes da negativa. 3.1.5. Destarte, não há como censurar a opção terapêutica tomada em conjunto pelo paciente e por seu próprio médico. Apenas ao médico que acompanha o estado clínico do paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. Portanto, não cabe à empresa de plano de assistência à saúde excluir possível tratamento por não lhe parecer o mais adequado, pois o paciente não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna e colocar sua vida em risco. 3.1.6. Ressalta-se que o relatório emitido pelo fisioterapeuta do menor, invocado pela apelante para corroborar a tese de que o quadro clínico do apelado pode ser agravado pelo Spinraza, não possui o condão de desacreditar o tratamento eleito pelo médico especialista que assiste o infante. 3.2. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, art. 6o e art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2.1. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais no setor do direito privado, editou-se a Lei no 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 3.2.2. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.656/98 estabelece que incumbe ao plano de saúde a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. Isso significa que o elevado custo do tratamento não constitui motivo fundado para se opor à cobertura contratada. 3.2.3. Portanto, não cabe à operadora alegar que a condenação ao custeio do tratamento necessário do menor, devidamente prescrito por profissional de saúde especialista na área, gerará o desequilíbrio financeiro no contrato entabulado entre as partes. 4. Astreintes. 4.1. Em vista da condenação do plano de saúde ao fornecimento do fármaco, a sentença concedeu a tutela de urgência, fixando o prazo de 7 (sete) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$3.000,00, com limite de 10 (dez) dias. 4.1.1. Em seu recurso, a Unimed objetiva a redução das astreintes para R$100,00, com incidência limitada a R$10.000,00, assim como a dilação do prazo para cumprir a obrigação de fazer para, no mínimo, 3 (três) meses, a contar do trânsito em julgado. 4.2. A fixação de astreintes, sempre em valor proporcional, visa impelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer imposta no comando judicial, estando o credor autorizado a executar o valor devido em caso de descumprimento da decisão. 4.2.1. Na hipótese, a multa diária fixada pelo sentenciante constitui penalidade compatível com o valor e a urgência da obrigação imposta. 4.2.2. Quanto ao prazo concedido para o cumprimento da tutela provisória, reputa-se suficiente o lapso majorado, nesta sede recursal, para 20 (vinte) dias, a contar da intimação da decisão proferida por esta Relatoria, não havendo necessidade de dilação ainda maior. 5. Apelação parcialmente provida, apenas para confirmar a liminar em parte deferida nesta sede recursal, que dilatou o prazo estipulado para o cumprimento da tutela de urgência concedida na sentença, de 7 (sete) para 20 (vinte) dias, a contar da intimação da decisão monocrática. (Acórdão 1338327, 07011521620188070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, certificada a preclusão da presente decisão, promova-se a imediata conclusão do feito para sentença. Sem prejuízo, promova-se a transferência do valor depositado no ID 166529741, a título de honorários periciais, para uma conta bancária de titularidade da perita nomeado nos autos.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 185531949). A agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar que seja realizada nova perícia com a mesma perita, de forma pessoal, presencial e direta com o fim de visualizar as mazelas deixadas pelo profissional e consequente responsabilidade. Alega que o primeiro laudo pericial (ID 170200764) é insuficiente, vez que foi elaborado apenas com base nos documentos, pelo prontuário elaborado pelo agravado e as perguntas respondidas de maneira vaga e muito técnica. Sustenta que, diante da complexidade, seria necessária a realização de exame odontológico pericial na pessoa da agravante, elaborando o laudo e respondendo aos quesitos mediante a expertise das profissionais em contato por meio do exame direto com a paciente para que seja possível verificar todas as mazelas deixadas pela má prestação de serviço. Observa que o laudo pericial é perfeito para teses da área, mas insuficiente para que seja tomada qualquer decisão embasada nele. Assevera que não há no laudo a análise fática real, pois a perícia respondeu os quesitos de forma, geral, impessoal e insuficiente. Afirma que a perícia trouxe aos autos estudos obtidos na internet e teve como base apenas um raio x. Salienta não há “mero inconformismo” com a prova supostamente desfavorável, vez que a avaliação pessoal é imprescindível nesses casos para que o profissional possa visualizar e entender a situação com riqueza de detalhes (ID 56494560). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão queindefere o pedido de produção de segunda prova pericial, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (5a Turma Cível, 07017750820208079000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 29/03/2021). “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova pericial em processo de conhecimento. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O indeferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento.” (4a Turma Cível, 07239815020208070000, rel. Des. Fernando Habibe, PJe 11/11/2020). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC ‘quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp 1.696.396 - MT). 2. O recurso de agravo de instrumento pretende a reforma da decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (7a Turma Cível, 07109713620208070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 05/08/2020). Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator